Tribunal: TJPA
Processo: 0803423-26.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803423-26.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DAVI CARDOSO SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM SEU REGULAR RECEBIMENTO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL ACUSTÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
EX V
I ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o representante do órgão acusatório a cassação da decisão que rejeitou a denúncia, sob o argumento de existirem elementos suficientes de materialidade e autoria delitiva para o devido prosseguimento da persecução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se há justa causa para o recebimento da exordial acusatória, em atenção ao art. 41, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a presença de indícios mínimo suficientes de materialidade e autoria delitiva. Precedentes.

4. Na hipótese, verificou-se que a inicial acusatória não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada o fato criminoso, as circunstâncias de sua ocorrência, a qualificação correta do acusado, ora recorrido, e a classificação do delito de acordo com a prática delituosa e o devido rol de testemunhas, nos termos do art. 41, do CPP.

5. Com efeito, observou-se na exordial a possibilidade do pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, havendo indícios da materialidade e da autoria delitiva, especialmente pela palavra da ofendida, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, resta impositivo seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:
1. No caso, a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a suposta prática delitiva e a sua autoria, com base em elementos colhidos no inquérito policial, especialmente o depoimento da ofendida. 2. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a denúncia não precisa detalhar exaustivamente todas as circunstâncias da conduta, bastando a narrativa clara dos fatos que configurem o crime imputado, permitindo ao acusado o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13º, 147,
caput
; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, art. 7º, II; CPP, art. 41, art. 395, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 763.975/MS 2022/0255053-4, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 12/12/2022, P. 15/12/2022; TJ/PA, RESE nº 0002132-67.2013.8.14.0015, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 05/12/2022, P. 16/12/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.204.208/SP 2022/0281443-6, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 08/11/2022, P. 16/11/2022; STJ, AgRg no HC nº 730.089/SP 2022/0076906-8, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., J. 18/10/2022, P. 21/10/2022; STJ, AgRg no RHC nº 189.730/SE 2023/0407538-0, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 23/10/2024, P. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Sentido Estrito
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando
cassar
a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que
rejeitou
a
denúncia
oferecida pelo órgão acusatório, em desfavor do ora recorrido
Davi Cardoso Sarmento
, sendo-lhe imputada a prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
e
crime de ameaça
, nos moldes do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147,
caput
, respectivamente, ambos do Código Penal Brasileiro
, por
ausência de justa causa
para o
prosseguimento da ação penal
, com fulcro no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 24464177, que a vítima
Larissa Faro Bastos
compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, para relatar que, desde o dia
28 de outubro de 2021
, por volta das 20h30min, vem sendo perseguida pelo seu ex-companheiro, o ora recorrido, que ainda ameaça sua integridade física e/ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de outra formas, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, em virtude de não aceitar o término do relacionamento, que durou por quase um ano, não advindo filhos da relação.

Na oportunidade, a ofendida relatou que anteriormente já havia sofrido outros episódios de violência física, possuindo fotos do estado em que se encontrava quando tais fatos teriam ocorrido, expondo hematomas roxos e machucados, contudo, não registrou ocorrência em tais situações.

No cenário apurado nos autos, ocorridos no dia
28 de outubro de 2021
, por volta das 20h30min, a vítima havia combinado de devolver o aparelho celular que o ora recorrido a havia dado de presente, e que insistentemente requereu a devolução, marcando o encontro no
Shopping Boulevard
. Devido à insistência do ora recorrido, a vítima o deixou leva-la à sua casa, porém, no caminho, enquanto trafegavam de moto, o ora recorrido passou a pilotar o veículo desgovernadamente, na contramão.

Comunicou, ainda, que uma guarnição policial passou a persegui-los, parando-os no meio do caminho em razão da direção perigosa, levando-os para a Delegacia, o que veio a ser resolvido com conversas, não tendo sido gerado Boletim de Ocorrência Policial. Entretanto, desde então, o ora recorrido passou a enviar mensagens à ofendida pedindo a volta do relacionamento.

Salientou que no dia
30 de outubro de 2021
, sua filha de
03 (três) anos de idade
lhe proferiu os seguintes textuais:
“O Tio Davi colocou o piroco duas vezes”
,
“ele fez duas vezes”
, “
foi quando ele tava trocando a minha calcinha”
,
“ele disse que ia ser nosso segredo”
(textuais). Pontuou que o fato relatado pela criança teria ocorrido em
05 de setembro de 2021
, mas apenas em
30 de outubro de 2021
a menor lhe
confidenciou
o ocorrido.

Compartilhou que estava impossibilitada de cuidar da criança naquele momento, em decorrência de um
aborto espontâneo
que havia sofrido na época, razão pela qual pediu para o ora recorrido trocar a roupa de sua filha, pois seu pai biológico iria busca-la, porém, nesse curto período, teria se aproveitado da vulnerável, explorando lascivamente seus órgãos genitais.

Em razão de seu
abalo psicológico
diante do ocorrido com a sua filha, a ofendida foi encaminhada para a
Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente – DEACA
, para proteção integral da menor.

Sublinhou que, em atendimento a declarante, foram requeridas medidas protetivas de urgência, tendo, ainda, representado criminalmente pelo
crime de perseguição
ou
“stalking”
em desfavor de seu ex-companheiro, o ora
recorrido Davi Cardoso Sarmento
.

Pelo exposto, o representante do
órgão acusatório
pugnou pela
condenação
do ora recorrido como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006
. Requisitou, ainda, a
condenação
do ora recorrido ao
pagamento
de
indenização
à
título de danos morais
, conforme estabelece o
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Em
decisão
prolatada em
25 de outubro de 2023
, ID 24464178, o magistrado
a quo

rejeitou
a
denúncia
oferecida pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, aduzindo
não haver lastro probatório mínimo
acerca da
materialidade
e
autoria do crime de perseguição
, sendo
inviável
vincular o ora recorrido aos fatos alegados na acusação, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Irresignado, o representante do órgão acusatório interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
30 de outubro de 2023
, ID 24464179.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
31 de outubro de 2023
, ID 24464181.

Em
12 de fevereiro de 2024
, ID 24464182, o juízo
a quo
recebeu o presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24464183, o representante do Ministério Público Estadual requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo singular, sendo
recebida
a
denúncia
oferecida em face do ora recorrido, e determinado o
regular prosseguimento do feito
.

Em
05 de novembro de 2024
, ID 24464200, foi certificado nos autos que, embora regularmente citado, o ora recorrido
não apresentou Contrarrazões
, retornando os autos conclusos ao magistrado de origem.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 24464201, o juízo
a quo

manteve
a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 24968755, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
cassando-se
a
decisão
que
rejeitou a denúncia
, para que o processo siga seu curso normal até o julgamento final do mérito.

O feito foi
pautado
para
apreciação
na
Sessão de Julgamento da 11ª Sessão Ordinária Virtua
l, a ser realizada no
período
entre
28/04
à
07/05/2025
, ID 26224606.

Todavia, em atenção à
Certidão
constante do ID 24464200, chamei o feito à ordem para determinar a
intimação
do ora recorrido para manifestar seu interesse em constituir advogado particular de sua confiança e apresentar as suas
Contrarrazões
, caso contrário, não desejando nomear patrono, fossem encaminhados os autos à
Defensoria Publica Estadual
, na forma dos
artigos 261 e 263, ambos do Código de Processo Penal
, e
artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988
.

Após a sua devida intimação, a
Defensoria Pública Estadual
apresentou as suas
Contrarrazões
em favor do ora recorrido, requerendo, em síntese, o
conhecimento
e
improvimento
do
recurso ministerial
interposto nos autos, mantendo-se a
rejeição
da
denúncia
, ID 27962993.

Com o retorno dos autos, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
ratificou os termos da manifestação ministerial anteriormente acostada aos autos, ID 29065687.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Sentido Estrito
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando
cassar
a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que
rejeitou
a
denúncia
oferecida pelo órgão acusatório, em desfavor do ora recorrido
Davi Cardoso Sarmento
, sendo-lhe imputada a prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
e
crime de ameaça
, nos moldes do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147,
caput
, respectivamente, ambos do Código Penal Brasileiro
, por
ausência de justa causa
para o
prosseguimento da ação penal
, com fulcro no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24464183, o representante do
Ministério Público Estadual
requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
reformada
a r. decisão proferida pelo juízo singular, sendo
recebida
a
denúncia
oferecida em face do ora recorrido, e determinado o
regular prosseguimento do feito
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Adianto, desde logo, que o presente
Recurso em Sentido Estrito
merece ser
acolhido
, pelas razões a seguir demonstradas.

Nos termos do
artigo 395 do Código de Processo Penal
, a
rejeição da denúncia
ou
queixa
ocorre quando for
manifestamente inepta
, faltar algum
pressuposto processual
ou
condição
para o exercício da ação penal e, por fim, faltar
justa causa
para o exercício da ação penal.

Como é cediço, a
denúncia
somente pode ser
rejeitada
quando
inequívoco
que o
suposto vício
impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo
artigo 43 do Código de Processo Penal
, revogado pelo atual
artigo 395, do referido Diploma Legal
.

Saliente-se, no ponto, que a inobservância às regras do
artigo 41 do Código de Processo Penal
não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
, insculpido no
artigo 5º, inciso LV
, assim como a
garantia do devido processo legal
, presente no
inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia
.
O Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia
. Precedentes. 2.
Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado
. 3.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 763.975/MS (2022/0255053-4), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ARTIGO 155, §§3º E 4º, I DO CPB. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENUNCIA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PLAUSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE EX VI ART. 41 DO CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade
; II –
Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto
. Destarte,
a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal
; III – (...). IV – Recurso conhecido e provido. Unânime.
(TJ/PA – RESE nº 0002132-67.2013.8.14.0015, Acórdão ID 12190648, Relator (a): Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 05/12/2022, publicado em 16/12/2022).
Grifei

Na hipótese, temerário manter-se a integridade do
decisum
atacado no que se refere à
alegada ausência descrição dos fatos e circunstâncias do ilícito
, de maneira individualizada, tendo em vista que a
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público de 1º Grau
atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Consta dos autos que a vítima LARISSA FARO BASTOS compareceu à delegacia especializada para relatar que, desde dia 28/10/2021, por volta das 20:30 horas, vem sendo perseguida pelo ex-companheiro, ora acusado, que a persegue, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, em virtude de ter convivido quase um ano com o referido, não possuindo filhos desta relação. Rememora já ter sofrido violências físicas anteriores praticadas pelo mesmo, possuindo fotos do estado em que se encontrava na ocasião do fato, expondo roxos e machucados, e, por estas vezes não tendo registrado boletim de ocorrência. Na ocasião do dia 28/10/2021, por volta das 20:30 horas, a ofendida havia combinado de devolver o celular que o referido havia dado de presente para ela e que insistentemente pedia a devolução, marcando o encontro no Shopping Boulevard. Devido à insistência do referida, deixou o mesmo levá-la para casa, no caminho, de moto, passou a dirigir, desgovernadamente, na contramão. Relata ainda, que um policial passou a acompanhá-los, parando-os no meio do caminho e levando-os para a delegacia, pelo qual foi resolvido com conversas, não tendo sido gerado processo algum. O referido passa a enviar mensagens pedindo a volta do relacionamento desde então. A ofendida declara que hoje, dia 30/10/2021, sua filha de 3 anos de idade proferiu as textuais “O TIO DAVI COLOCOU O PIROCO DUAS VEZES”, “ELE FEZ DUAS VEZES”, “FOI QUANDO ELE TAVA TROCANDO A MINHA CALCINHA”, “ELE DISSE QUE IA SER NOSSO SEGREDO”. O fato relatado pela criança tendo acontecido dia 05 de setembro de 2021, mas apenas contato pela menor no dia 30/10/2022. A genitora impossibilitada de cuidar da criança por ter sofrido um aborto na época dos fatos, pediu para que DAVI trocasse sua filha, pois o pai biológico da mesma iria buscá-la e, nesse curto, período de tempo o referido se aproveitou da vulnerável, explorando sexualmente seus órgãos genitais. A vítima abalada psicologicamente pelo ocorrido com a filha foi encaminhada para DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ANTEDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-DEACA para proteção especializada da menor. Em atendimento da declarante, a mesma requereu as medidas protetivas, entre as quais, a proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; proibição de contato coma ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. A ofendida representou criminalmente pelo crime de perseguição ou “stalking” em desfavor do ex-companheiro DAVI CARDOSO SARMENTO. Do exposto, vem denunciar o acusado por infração ao art. 129, §13º, do CP c/c art. 147, caput, do CP c/c art. 5º III, e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006. Requer que, recebida esta, seja citado(a)(s), interrogado(a)(s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei n º 11.340/06. A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, logo o MP pede fixação de danos morais, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP. Termos em que pede e espera deferimento. (...).”
ID 24464177

Nesse contexto, percebe-se que a
denúncia
oferecida pelo
órgão acusatório
atendeu a todos os requisitos requeridos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
,
descrevendo satisfatoriamente
o
fato criminoso
,
circunstâncias de sua ocorrência
, a
qualificação correta do acusado
, ora recorrido, e a
classificação do delito
de acordo com a
prática delituosa
e o
devido rol de testemunhas
.

Com efeito, observou-se na exordial a possibilidade do exercício da
ampla defesa
e do
contraditório
. Assim, havendo
indícios
da
materialidade
e da
autoria delitiva
, especialmente pela
palavra da ofendida
, sendo a
inicial acusatória formalmente perfeita
, resta
impositivo
seu
recebimento
.

Singrando esta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria
.
Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais
.
Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa
. 2.
A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente caso
.
O Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos de informação suficientes para afirmar a materialidade e os indícios de autoria das infrações penais imputadas ao agravante, justificando, assim, o recebimento da denúncia pela prática de estupro de vulnerável
. Rever a convicção da instância ordinária acerca da presença de justa causa suficiente para o início da persecução criminal, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 2.204.208/SP (2022/0281443-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe de 16/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão. 3
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
. 4.
Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancament
o. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 730.089/SP (2022/0076906-8), Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). II -
No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, porquanto expôs o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificou o acusado, bem como classificou o delito, trazendo, ainda, o rol de testemunhas, o que possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, sob o crivo do contraditório
. III -
Quanto ao laudo pericial, o Tribunal de origem destacou que a prova pericial pode ser suprida por outros meios probatórios, o que será analisado no curso da instrução criminal
.
Precedentes
. IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual, porquanto tal matéria refere-se ao mérito da ação penal. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 189.730/SE (2023/0407538-0), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 04/11/2024).
Grifei

Desta forma, quanto a
decisão
de
rejeição da denúncia
, sabe-se que referida peça deve ser acoimada de inepta quando não preenche os requisitos obrigatórios previstos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, tornando a narrativa dos fatos delituosos defeituosa,
situação que não condiz na hipótese destes autos
.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
temerário
cogitar-se na
falta de justa causa
para a
persecução penal
, devendo ser
cassada
a
decisão de primeiro grau
, em face da
existência de elementos suficientes
que autorizam o
prosseguimento da ação penal
, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual.

Desse modo,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente
Recurso em Sentido Estrito
, nos exatos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025